Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-40.2023.8.11.0049
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002031-40.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSÉ FIRMINO GONÇALVES DOS SANTOS (RECORRENTE), AELITON DE AQUINO GOMES - CPF: 534.745.381-87 (ADVOGADO), ELIENE MORAIS DE SOUZA - CPF: 016.098.632-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GRIGORIO RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 626.282.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRESTON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 025.871.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), LAERCIO MOTA VELOSO - CPF: 036.868.771-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS E SANTOS - CPF: 611.813.043-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY VELOSO BARBOSA - CPF: 055.090.531-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1. ALMEJA A DESCLASSSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA -
2.
P
OSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
DO MOTIVO FÚTIL E
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–

INVIABILIDADE – PRESENTES OS ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S
REFERIDA
S
QUALIFICADORA
S
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

Não vislumbro, no caso, que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios
indicam a possibilidade
do
recorrido ter agido com
a intenção, ou no mínimo,
assumindo o
risco de produzir o resultado morte
.

Assim sendo
, ao menos nesse momento, não se
colhe de forma clara
que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

A jurisprudência é clara no sentido de que só
se
pode exclu
ir
da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência
,
constitucionalmente
,
atribuída ao Tribunal do Júri, de modo que não há como se cogitar excluir a
s
qualificadora
s
descrita no art. 121, § 2o, II
e IV
do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à possibilidade de ocorrência da
s
referidas

qualificadoras,
cuja ocorrência
,
na espécie,
deve
m
ser analisada
s
pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
conforme firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça no Enunciado Orientativo n.o 2:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOSÉ FIRMINO GONÇALVES DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art.
o 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões
(Id. 215579459)
, o recorrente postulou a reforma da decisão objurgada, pug
n
ando pela
desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), sob o fundamento
de
que
não
restou demonstrado o
animus necandi
em sua conduta
.
Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-las.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos
(Id.
215579464
)
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a
decisum
objurgada, consoante se vê no Id.
215579461
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...) que
no dia 01/10/2023, por volta das 04h00min, próximo à residência particular localizada na Avenida Boiadeiro, no 630, Bairro Tiradentes I, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o indiciado JOSÉ FIRMINO GONÇALVES DOS SANTOS,
com consciência e vontade e evidente animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou Sidney Veloso Barbosa, utilizando-se de uma arma branca (apreendida ID no 132172655 – Pág. 18 – fl. 101 do PDF), conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (ID no 132171326), Prontuário de Atendimento Ambulatorial (ID no 132172644), Laudo Pericial de Local de Crime (ID 132172655), Termos de Reconhecimento Fotográfico, Relatórios Policiais, Termos de Declarações e demais documentos coligados nos autos.

Consoante o apurado,
no dia dos fatos a vítima estava no local conhecido como Bar do GG
, localizado no Bairro Vila Nova, em Vila Rica/MT, na companhia de sua convivente a senhora Maria Aparecida e alguns outros conhecidos.

Consta que em determinando momento a vítima e sua companheira iniciaram uma discussão, e logo após dirigiram-se para a sua residência.

Assim, logo após Sidney e Maria Aparecida chegarem em casa, J
OSÉ FIRMINO apareceu no local, empunhando um canivete, ameaçando a vítima, alegando que conhecia Maria Aparecida e não aceitaria aquela situação
.

Após uma longa conversa, o denunciado e a vítima cessaram a discussão
. Ocorre que, pelo que se verifica,
JOSÉ FIRMINO apenas esperou que a vítima se distraísse e, de inopino, lhe desferiu dois golpes com a arma branca, que atingiram a região lateral do tórax e a região abdominal em
flaco
esquerdo de Sidney, que foram
causa
eficiente para sua morte.

Segundo consta,
a testemunha Laércio conseguiu conter o agressor e retirar o canivete de sua mão, mas ao ver o sobrinho ferido soltou o denunciado e preferiu socorrer a vítima, que foi levada para atendimento no Pronto Socorro municipal
e posteriormente foi transferida para o hospital da cidade de Confresa para submeter-se a uma cirurgia de emergência, contudo veio a óbito no dia 01/10/2023.

Após os fatos, o denunciado evadiu-se do local, somente vindo a ser preso dias depois, por força de um mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

De acordo com os elementos probatórios contidos no caderno informativo,
o homicídio foi cometido por motivo fútil, eis que JOSÉ FIRMINO agiu em decorrência de discussão frívola e banal travada entre ambos, relativa à discussão anterior da vítima com sua convivente.

Ademais,
presente ainda a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Sidney foi surpreendido pelo ataque repentino do denunciado, que apenas esperou que a vítima se distraísse para efetuar os golpes de canivete contra ela, que estava desarmada e sentada na porta da própria casa
. (...) (sic) (id.
215579381)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente pugnou
pela desclassificação do crime a ele imputado para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), sob o fundamento de que não restou demonstrado o
animus necandi
em sua conduta. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-las.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

No que tange
a
o pleito da Defesa de desclassificação do delito de
homicídio para o de lesão corporal
,
consigno que a doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não
rest
a
evidente a ausência do
animus necandi

na ação do recorrente, de tal forma a se afastar de plano o julgamento de causa pelo juiz natural,
porquanto como já dito

os elementos probatórios já mencionados retratam a possível intenção do recorrente ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte da vítima.

Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final
, quanto
à
questão,
ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Partindo dessa premiss
a
, tem-se que a materialidade delitiva
restam evidenciada por meio do boletim de ocorrência (id. 215579345)
,
relatório policial (id. 215579376),
termo de reconhecimento fotográfico (id. 215579347),
certidão de óbito (id. 215579384)
, laudo de
necrópsica
(id. 215579384)
, laudo pericial
do local do crime (id
. 215579421
), objeto apreendido (id
. 215579416
)
e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.
Já os indícios suficientes de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Vejamos o depoimento da
s
testemunha
s

Maria Aparecida dos Santos e Santos e
La
é
rcio
Mota
Veloso,
em juízo
:

“(...)
Promotora:
A senhora convivia com o seu Sidney há quanto
tempo?;
Testemunha: 9 meses
. (...) Promotora: Teve algum desentendimento da senhora com o Sidney lá no
bar?;
Testemunha:
Nós discutimos.; Promotora: Mas teve agressão física ou não? Testemunha: Não. Só em casa

(...) Promotora: Vocês chegaram a entrar em casa ou tudo aconteceu na
área?;
Testemunha: Foi na área. (...)Testemunha: Na área da minha casa, lá no fundo
(...) Promotora: E aí o que aconteceu quando vocês chegaram em casa?
;

Testemunha: A gente começou a discutir, aí a gente passou pra agressão física.;
Promotora:
Vocês?;
Testemunha: Eu mais ele.
(...)
Promotora: E o José Firmino ele estava presente nessa
hora?;
Testemunha: Eu não lembro na hora que ele chegou lá em
casa
.(...)

Promotora: Ele discutiu com o Sidney?; Testemunha: Sim, eles ainda chegaram a discutir.
Promotora: A senhora acha que ele queria defender a senhora?; Testemunha: Eu acho, né.;
Promotora: Mas já tinha cessado a briga?; Testemunha: Já, já tinha se acalmado, inclusive, eles dois também já tinham parado já de discutir.
(...
) Promotora: Um do lado do outro assim?; Testemunha: Não, ele
tava
sentado perto de mim.
;

Promotora: O seu marido?
;
Testemunha:
Uhum
, ele aqui
tava
em pé.
; Promotora: E aí do nada ele chegou e..
;

Testemunha: Foi. Eles discutiram, ele já ia embora,

lembro que meu marido disse assim: “pode ficar de boa, larga isso daí de mão...”

não esperava isso não
; (...) Promotora: A senhora já... desculpe perguntar, se a senhora não quiser responder, a senhora já teve algum relacionamento com ele? Testemunha: Não, só amizade
mesmo.(...)
(sic)
(
relatório
de
mídia

audiovisual

M
aria
A
parecido dos
S
ntos
e
S
ant
os - id.
215579431)
”

“
(...)
Eu
tava
num churrasco na casa de um amigo meu, aí eu passei na casa dele, isso era umas três horas da manhã, umas três, três e meia. Aí ele tinha ido num
botequinho
que tem no fundo da casa dele, que o povo faz festa, aí eu fiquei
esperando ele
.
Ele chegou mais
a
esposa dele, já discutindo, brigando.
(...)
Promotora: De agressões
físicas?;
Testemunha:
De agressões mesmo,
isso. (...)

Promotora: Nesse momento que aconteceu essa briga aí, essas agressões, o Sr. José Firmino

ele estava
lá?;

Testemunha: Nessa hora aí o rapaz aí chegou lá e disse que não aceitava ninguém bater nela, até então eu não sei.
Chegou e falou que não aceitava bater nela, e já foi direto lá
pro fundo
. Promotora: A briga estava acontecendo no
fundo?;
Testemunha: Isso
(...)

Promotora: Que depois de uma longa conversa o suspeito e a vítima ficaram de boa. Teve
isso?;
Testemunha: Teve;

(...)
Promotora
: Então a situação já
tava
calma? Testemunha: Uai,
tava
apaziguada, eu pensei que ele não ia fazer isso, ele só falou:

“Você quer isso”
.
; (...) Promotora: E já deu os golpes? Testemunha:
Já deu os golpes.
; Promotora: E aí o senhor conseguiu imobilizar, tirar o canivete
dele?;
Testemunha: A minha sorte é que eu corri nele, tinha uma cadeira e ele caiu por cima da cadeira e eu já cheguei
botinando
, foi a minha sorte. (...) (sic)
(
relatório
de
mídia
audiovisual
da testemunha Laercio Mota Veloso -
id. 215579431)
”

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, e muito menos pela inexistência de indícios suficientes de autoria,
diante

d
os demais elementos de convicção,
e d
a
narrativa sustentada
pelas testemunhas,
que ressaltam em um quadro de incerteza quanto

à
alegação do recorrente de que não
agiu com a intenção de matar.

É de consenso doutrinário e jurisprudencial que havendo, no
processo duas versões contraditórias, impõe-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação, “
impera o princípio do “in dubio pro
societate
”, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (
STJ –
AgRg
no
AREsp
548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018,
DJe
11/10/2018
)”
.

Isto posto, em obediência ao
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”,
improcedem
tanto o pleito de impronúncia, quanto aquele desclassificatório, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, elementos presentes na espécie,
impondo-se
por conseguinte
,
a pronúncia do recorrente
, como feito pelo
juízo
de origem.

Quanto
ao
pedido de exclusão da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, descrita no § 2o, incisos
II e
IV do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

No caso em tela, não há como se afastar a qualificadora do motivo fútil, porquanto, existem indícios de que o fato criminoso teria sido perpetrado em razão de discussão frívola e banal travada entre ambos, relativa à discussão anterior da vítima com sua convivente.

No que se refere os recursos de que dificultou a defesa da vítima, observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade da incidência da qualificadora, isso porque o acusado desferiu golpes de arma branca contra a vítima, enquanto
o mesmo
se encontrava distraído sentado, sendo atingido de forma inesperada pelo requerido.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

Nesse mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, dispõe que:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Por consequência, a postulação do recorrente pretendendo o afastamento das causas qualitativas do homicídio em alusão, deve, também, ser analisad
a
pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão das qualificadoras descritas no art. 121, § 2o,
II e
IV do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório
, em
análise
do risco,
dá sustentação
à manutenção da
s
qualificadora
s
que deve
m
ser
analisadas
pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
JOSÉ FIRMINO GONÇALVES DOS SANTOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024